Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731823-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES AGRAVADO: JANE REZENDE MARTINS D E C I S Ã O A parte agravante, JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES e FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES, desistem do recurso interposto, por meio de seus advogados regularmente constituídos nos autos (ID 49803575). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator